Tribunal: TJES
Processo: 0003150-29.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003150-29.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEMERSON SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003150-29.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEMERSON SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, visto que o acusado encontrava-se em clara situação de traficância. Recurso Improvido.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003150-29.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEMERSON SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 03/07/2020, na Rua B13, Bairro Portal Club, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, vendeu e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a Lázaro Pereira da Silva, em frente ao Bar do Damião.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa, somente pela desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 15/16, auto de apreensão de fl. 17, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 18 e termos de declaração de fls. 03/04.

Os policiais militares Daltro Nunes Barreto Neto e Dafinis Ramos Delfino, em seus depoimentos em fase policial, afirmaram que receberam denúncia anônima, de que um indivíduo magro, moreno, de aproximadamente 20 (vinte) anos, trajando bermuda e camisa de frio preta, estaria vendendo drogas em frente ao Bar Damião, e que chegando ao local localizaram o denunciado nestas condições vendendo drogas ao indivíduo Lázaro.

Cumpre salientar que a descrição do acusado bate totalmente com as da denúncia recebida pelos policiais, ou seja, o porte físico, traje, e especialmente a idade, visto que o outro indivíduo possuía cerca de 40 (quarenta) anos, e estaria comprando a droga de Kemerson.

Por fim, o depoimento policial foi uníssono ao afirmar que, além dos pinos de cocaína dispensados no chão pelos indivíduos abordados, foram encontradas em buscas pessoais em Kemerson, mais 04 (quatro) pinos de substância similar à cocaína, devidamente embalados, e a quantia de R$70,00 (setenta reais), já com Lázaro, apenas a quantia de R$4,00 (quatro reais).

Isto posto, o fato vai de encontro ao alegado pela defesa, de que Kemerson era mero usuário de entorpecentes, e que a droga apreendida em seu poder, destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, bem como com base nos demais elementos carreados nos autos, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Importante pontuar que, meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado.

Nessa linha, não vejo motivos para afastar a condenação nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006, eis que a mesma encontra-se lastreada em vasto conjunto probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.